Tribunal: TJSP
Processo: 1005809-61.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviço de transporte aéreo internacional - Pedido fundamentado no cancelamento de voo que tinha como motivo casamento e lua-de-mel na Tailândia.
2:- Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3:- Danos materiais caracterizados - Ressarcimento não comprovado pela corré Viajanet.
4:- Dano moral

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviço de transporte aéreo internacional - Pedido fundamentado no cancelamento de voo que tinha como motivo casamento e lua-de-mel na Tailândia.
2:- Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3:- Danos materiais caracterizados - Ressarcimento não comprovado pela corré Viajanet.
4:- Dano moral configurado - Cancelamento da viagem com uma semana de antecedência que ultrapassa o mero aborrecimento.
5:- Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 7.500,00) - Montante fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6:- Recurso não provido.